Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726223-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ALVES RANGEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE ALVES RANGEL contra decisão de ID 239453961 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que seu cônjuge, titular do plano de saúde, faleceu em 4/5/2025; que buscou a alteração da titularidade do plano, mas, como resposta, recebeu a informação de que o período de remissão seria por dois anos; que possui diversas comorbidades; que está em tratamento médico; que há risco de interrupção, bem como de recusa de outros planos de saúde em admiti-la. Requer, liminarmente, seja determinada a sucessão da titularidade do plano de saúde contratado pelo cônjuge falecido, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de imediata determinação de alteração de titularidade de plano de saúde contratado. Conforme consignado na decisão agravada, a concessão de tutela de urgência pressupõe a verificação conjunta dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a parte agravada consignou que a parte agravante permanecerá usufruindo do plano pelo período de dois anos, a contar do óbito do titular (ID 239284522 dos autos de origem), ocorrido em 4/5/2025 (ID 239284524 dos autos de origem). Com base nesses fatos, verifica-se que a parte agravante está assistida, pelo menos, até 4/5/2027, não havendo qualquer risco iminente de suspensão de tratamento médico em curso, a atestar o perigo de dano e justificar a tutela provisória de urgência, sobretudo porque não há comprovação de recusa do plano de saúde a qualquer tratamento. Em consequência, deve ser assegurado o exercício do contraditório e a adequada instrução processual, para verificar a possibilidade de alteração da titularidade do plano nos moldes contratados pelo cônjuge falecido, a partir da regulação da matéria pela Lei 9.656/98 e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Portanto, não resta verificado o risco de dano, imprescindível à concessão a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora